Tribunal: TJMT
Processo: 1004346-62.2021.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2021-09-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004346-62.2021.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[WILLIAM KHALIL - CPF: 842.967.121-87 (ADVOGADO), IVANDRE GARCIA SALES - CPF: 391.725.979-68 (EMBARGANTE), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS CREDITOS NAO-PADRONIZADOS I - CNPJ: 36.672.404/0001-79 (EMBARGADO), LUCAS HENRIQUE MULLER PIROVANI - CPF: 078.081.649-84 (ADVOGADO), CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS - CPF: 445.849.701-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – DECISÃO QUE ACOLHEU A IMPUGNAÇÃO E DETERMINOU NOVA AVALIAÇÃO DO BEM IMÓVEL PENHORADO NOS AUTOS – POSSIBILIDADE – DIFERENÇA CONSIDERÁVEL EM RELAÇÃO AOS VALORES ATRIBUÍDOS AO BEM PELO OFICIAL DE JUSTIÇA E PELO CREDOR – DÚVIDA FUNDADA SOBRE O REAL VALOR DO IMÓVEL – PODER GERAL DE CAUTELA E INTELIGÊNCIA DO ART. 873 I E III DO CPC – DECISÃO MANTIDA
–
MATÉRIA DEVIDAMENTE ANALISADA –
PRETENSA REDISCUSSÃO DA MATÉRIA
– INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CPC –
EMBARGOS REJEITADOS.

Havendo prova da diferença considerável em relação aos valores atribuídos ao bem pelo Oficial de Justiça e pelo credor, admite-se que se proceda nova avaliação fundada nos incisos I e III do art. 873 do CPC.

Inexistindo vício a ser sanado, o recurso deve ser rejeitado, pois a matéria foi apreciada na oportunidade do acórdão recorrido, permitindo à parte, se assim desejar, a interposição futura de recurso dirigido às Cortes Excepcionais de Justiça.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por IVANDRÉ GARCIA SALES em face do acórdão proferido por esta c. 3ª Câmara Cível que, à unanimidade, negou provimento ao agravo por ele interposto.

O acórdão embargado seguiu ementado nos seguintes termos:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – DECISÃO QUE ACOLHEU A IMPUGNAÇÃO E DETERMINOU NOVA AVALIAÇÃO DO BEM IMÓVEL PENHORADO NOS AUTOS – POSSIBILIDADE – DIFERENÇA CONSIDERÁVEL EM RELAÇÃO AOS VALORES ATRIBUÍDOS AO BEM PELO OFICIAL DE JUSTIÇA E PELO CREDOR – DÚVIDA FUNDADA SOBRE O REAL VALOR DO IMÓVEL – PODER GERAL DE CAUTELA E INTELIGÊNCIA DO ART. 873 I E III DO CPC – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
(Id. 92750992).

Nas razões do recurso, a parte embargante sustenta a presença do vício de omissão no julgado, na medida em que inexiste a fundamentação jurídica ou factual inequívoca nas quais o Magistrado aportou suas “fundadas dúvidas” sobre o valor arbitrado pelos Oficiais de Justiça avaliadores.

Discorre que o Juízo
a quo
não estabeleceu quais eram as
“eventuais omissões ou inexatidões dos resultados a que esta conduziu”
, tampouco definiu os parâmetros para o novo ato processual.

Forte nestes argumentos, pede o acolhimento deste aclaratórios, com aplicação de efeitos infringentes, para o fim de prover o agravo e indeferir a impugnação proposta pelo exequente, afastando a necessidade da realização de nova perícia.

Manifestação da parte embargada, no Id. 95379963, pela rejeição do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Os embargos de declaração são cabíveis somente quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, omissão ou contradição,
não sendo viável a sua oposição com o escopo único de prequestionamento ou reapreciação do julgado
, salvo nos casos em que se constate quaisquer dos vícios apontados e a correção destes leve à modificação da decisão embargada. Admite-se, ainda, a possibilidade de acolher os embargos para correção de eventual erro material identificado (art. 1.022 do CPC).

Ao julgar os feitos que lhe são conferidos, cabe ao magistrado declinar o seu entendimento sobre o caso, expondo os motivos que o levaram a tal desiderato, conforme preleciona o art. 93, IX, da Carta Magna do país.

Tem-se o seguinte posicionamento do STJ,
in verbis
:

“É entendimento assente de nossa jurisprudência que o órgão judicial, para expressar a sua convicção, não precisa aduzir comentários sobre todos os argumentos levantados pelas partes. Sua fundamentação pode ser sucinta, pronunciando-se acerca do motivo que, por si só, achou suficiente para a composição do litígio”
. (STJ – 1ª Turma – AI 169.079 – SP – Ag.Rg. – Rel. Min. José Delgado).

Pela análise das razões apresentadas nos embargos de declaração,
tem-se que a parte embargante entendeu perfeitamente o desfecho dado ao recurso e apenas reagita questão já superada por não se conformar com o resultado obtido, buscando, pela via inadequada, rediscutir a matéria.

No acórdão embargado, restou bem esclarecido que, nos termos do art. 873, I e III, do CPC, se admite nova avaliação quando qualquer das partes arguir, fundamentadamente, a ocorrência de erro ou dolo do avaliador ou o juiz tiver fundada dúvida sobre o valor atribuído ao bem na primeira avaliação.

Infere-se do auto de avaliação de id. 28254394 (autos de origem), que foi atribuído ao imóvel rural denominado “Fazenda Nani IV”, com área de 222,20 ha (duzentos e vinte dois hectares e vinte ares), registrado pela Matrícula 34.368, do CRI de Sorriso/MT, o valor de R$10.726.716,00 (dez milhões setecentos e vinte seis mil e setecentos e dezesseis reais).

Apresentada impugnação, a exequente divergiu do valor atribuído na avaliação judicial sob o argumento de que o montante é bem acima do valor de mercado para o referido imóvel, vez que a fazenda em questão registra o valor na ordem de R$3.662.942,86 (três milhões, seiscentos e sessenta e dois mil, novecentos e quarenta e dois reais e oitenta e seis centavos) conforme laudo emitido por assessoria técnica especializada.

Por sua vez, fundado do poder geral de cautela, a Magistrada
a quo
bem como amparada pelo inciso III do art. 873 do CPC consignou que
“embora o Município de Sorriso seja considerado a Capital Nacional do Agronegócio, possuindo áreas maiores e melhores cultiváveis, o que justifica o elevado valor dos bens imóveis, conforme aduziu o executado, pela experiência deste Juízo a partir avaliações de bens imóveis realizadas em autos diversos, não se pode negar que o valor apresentado pelos Oficiais de Justiça apresenta-se sobremaneira discrepante, em especialmente se considerado que se trata de uma área de apenas 222,20 ha destinada ao exclusivo plantio de grãos, inexistindo edificações ou outro tipo de benfeitoria.”.

Por tal motivo, diante da significativa discrepância de valores atribuídos ao imóvel, se mostra prudente que o bem seja submetido a nova avaliação por meio de profissional habilitado que tenha conhecimento técnico para tanto.

Neste particular, havendo fundada dúvida acerca do real valor do bem (inciso III do art. 873 do CPC), admite-se que se proceda nova avaliação conforme entendimentos jurisprudenciais (precedentes:
TJMT. RAI 1013203-39.2017.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/11/2018, Publicado no DJE 27/11/2018; TJMT. RAI 1007940-26.2017.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/09/2017, Publicado no DJE 05/10/2017; e TJMG. Agravo de Instrumento 10428100010902001, 12ª Câmara Cível, Relator José Flávio de Almeida
).

Portanto, diante da diferença considerável em relação aos valores atribuídos ao bem pelo Oficial de Justiça e pelo credor, além de inexistir óbice legal, não há qualquer prejuízo quanto a determinação de nova avaliação pelo Juízo
a quo
, impondo-se a manutenção do
decisum
guerreado.

Em conclusão, não vejo no julgado qualquer vício a ser sanado e, nesta hipótese, o recurso deve ser rejeitado, pois
a matéria foi apreciada na oportunidade do acórdão recorrido, permitindo à parte, se assim desejar, a interposição futura de recurso dirigido às Cortes Excepcionais de Justiça.

Há de ser considerado, ainda, que o prequestionamento, para eventual interposição de recursos aos Tribunais Superiores, só é viável quando o acórdão padece de vícios a que se refere o art. 1.022 do CPC, o que não se verifica na espécie.

Dispositivo.

Com estas considerações, conheço dos embargos, porque tempestivos e, no mérito,
REJEITO-LHES.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/09/2021